Tribunal: TCU
Processo: 017.768/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8558/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.768/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Camila Medeiros da Costa Franco (XXX.276.507-XX); Claudia Santos Lima Cardoso (XXX.017.465-XX); Jane Eyre Oliveira Crispim (XXX.637.819-XX); Josiane Maria Cardoso de Miranda (XXX.054.592-XX); Lucia Veronica Maciel da Silva Freitas (XXX.604.031-XX); Marcia Cristina Cardoso de Miranda (XXX.794.332-XX); Margareth Maciel da Silva (XXX.655.401-XX); Maria das Dores Miranda da Silveira (XXX.981.192-XX); Marli Lima Magalhaes (XXX.188.625-XX); Monica Maria Maciel da Silva (XXX.829.101-XX); Simone Maciel da Silva (XXX.262.991-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.